Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0712255-13.2019.8.07.0001 Apelante: POUSADA MIRANDA LTDA – ME Apelada: TRASH AMBIENTAL RECICLÁVEIS EIRELI – ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões de ID 15296542. Vindo a manifestação ou transcorrido em branco o prazo acima, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora